Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700943-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICIO NUNES DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alício Nunes de Morais contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Distrito Federal providenciasse “RM DA COLUNA CERVICAL ADULTO COM CONTRASTE COM SEDAÇÃO, CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA - GERAL e CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL”. Alega o Agravante, de 61 (sessenta e um) anos, que possui diagnóstico de Transtorno dos Discos Cervicais (CID M50), Outro Deslocamento de Disco Cervical (CID M502), Hidrocele e Espermatocele (CID N43) e Diabetes Mellitus Insulino-Dependente (Cid E10), e necessita do exame e das consultas pleiteados, inseridos no sistema de regulação em 8/4/2022, sob o risco amarelo – urgência, para “RM DA COLUNA CERVICAL ADULTO COM CONTRASTE COM SEDAÇÃO” (ID 192990436 – Pág. 3); em 3/7/2023, sob o risco verde – não urgente, para a “CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA – GERAL” (ID 192990436 – Pág. 4); e em 10/1/2024, sob o risco verde – não urgente, para a “CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL” (192990436 – Pág. 5). Em decisão monocrática de ID 58820912 o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. O recurso é próprio e tempestivo. Em consulta ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença em 29/5/2024 (ID 197575619 – origem); interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela e sobrevindo sentença de procedência do pedido principal, a pretensão de urgência perde seu objeto, uma vez que não se poderia substituir o juízo de cognição sumária ou baseado na verossimilhança pelo de conhecimento exauriente, após o efetivo contraditório. Em reforço, referida sentença é objeto de recurso próprio, sendo que a matéria devolvida no presente agravo será contemplada em eventual recurso inominado interposto. No caso, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal, restando à parte aguardar o julgamento do recurso contra a decisão de mérito, caso seja interposto. Diante de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, inciso III, do CPC e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Res. n.o 20/2021), não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora